Tribunal: STF
Processo: ARE 1464030
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 11, p. 1-7) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT ORIGNÁRIO IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 580 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA, PLEITO REVISIONAL INDEFERIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL DEVIDAMENTE INDICADA. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA.



    Agravo regimental improvido” (eDOC 27, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 13, p. 1-30) com alegação de ofensa “AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXV, LV e LVI DA CARTA MAGNA (contraditório e ampla defesa, acesso à justiça e impossibilidade de utilização de provas ilícitas e nulas no processo)” (eDOC 13, p. 11; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ proferiu decisão (eDOC 17, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação ao art. 5º, XXXV, LIV, da Constituição Federal, e, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso, quanto ao art. 5º, LVI, da Lei Maior.” (eDOC 17, p. 5) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-20), bem como de recursos interpostos pelo ora recorrente no âmbito do STJ (eDOCs 25-29).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 142.171/PR (certidão; eDOC 35, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 17, p. 1-5), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente